Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID34180544, ID34180545, ID3418054 e ID34180547), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (boleto da prestação do veículo e comprovantes de pagamento de aluguel residencial) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
3. Narrou o autor que a motocicleta conduzida pelo réu se envolveu em acidente de trânsito e atingiu seu veículo VW GOL que trafegava na via em sentido contrário, próximo à SHIS QI 07 do Lago Sul, lhe ocasionando prejuízos. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$3.000,00 de danos materiais e R$19.000,00, a título de lucros cessantes.
4. Trata-se de recurso (ID34180659) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de elementos mínimos probatórios (art. 373, I, CPC).
5. Nas razões recursais, aduz que não formulou pedido de reparação dos danos porque a seguradora, 1a ré/recorrida, arcou com o conserto do veículo. Alega que a média mensal de rendimentos auferida como motorista de aplicativo é de R$4.409,33 (ID34180134), de modo que faz jus ao recebimento de R$11.023,32, a título de lucros cessantes, referente aos 75 dias (01/05 a 15/07/2021) em que ficou sem trabalhar. Sustenta ter solicitado R$3.000,00 de empréstimo a sua namorada e por meio de sua “maquininha” de cartões (ID34180139), a fim de saldar despesas de aluguel e prestação de veículo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Para que haja condenação ao pagamento de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 e 403 do Código Civil).
7. Assim, é ônus do autor/recorrente comprovar que deixou de auferir o valor de R$11.023,32 pleiteado na inicial, em decorrência da indisponibilidade do veículo no período de 01/05/2021 a 15/07/2021 (art. 373, I, CPC).
8. Da análise do documento de ID34180134 acostado aos autos, não é possível averiguar se a renda ali indicada, nos meses de janeiro a abril/2021, foi efetivamente auferida pelo autor/recorrente, pois não há informação acerca de seus dados pessoais, como nome ou CPF, ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir ter sido ele o motorista que realizou as corridas no referido período. No caso, sequer é possível constatar se o “print” da tela colacionado se refere ao aplicativo da UBER.
9. Não basta a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso.
10. Assim, tendo em vista que não foi juntado qualquer extrato de corridas em nome do autor/recorrente, com detalhamento dos preços cobrados, lucros, pagamentos, deduções e ganhos realizados por meio do aplicativo da UBER, a fim de, efetivamente, comprovar rendimentos passados e expectativas de rendimentos futuros, não há como reconhecer-lhe o direito à indenização por supostos lucros cessantes.
11. Desse modo, é cediço que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.
12. Por fim, cumpre consignar que o valor pleiteado a título de danos materiais não se presta a indenizar despesas dissociadas do evento danoso, como, por exemplo, prestações do veículo, aluguel de moradia ou empréstimos, tal como consignado na sentença. Desse modo, o pleito de indenização por danos materiais não pode ser acolhido.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.